Tribunal: TJMT
Processo: 1058873-19.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1058873-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BONATTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 39.660.620/0001-92 (RECORRENTE), RODOLFO PULCHERIO CESPEDES - CPF: 016.056.281-31 (ADVOGADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), FELIPE GUILHERME QUINHONES BONATTI - CPF: 043.913.529-07 (RECORRENTE), AUTOROLA INTERMEDIARIA DE VENDAS ONLINE LTDA. - CNPJ: 18.968.882/0001-49 (RECORRIDO), JULIANA CASTRO - CPF: 396.956.268-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1058873-19.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1058873-19.2025.8.11.0001

Recorrente:
Bonatti Comercio de Veiculos LTDA

Recorrido:
Autorola Intermediária de Vendas Online LTDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATOS COMPLETOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE EVENTUAIS INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela empresa autora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistentes os débitos discutidos, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais. A recorrente sustenta que a negativação indevida de seu nome em cadastros restritivos enseja dano moral presumido e requer a condenação da recorrida ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a negativação indevida do nome da pessoa jurídica enseja indenização por dano moral quando a parte autora não apresenta extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito que permitam verificar a existência de inscrições restritivas anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embora a negativação indevida possa, em determinadas situações, ensejar dano moral presumido, é necessária a demonstração de que a inscrição questionada constitui restrição isolada ou efetivamente capaz de gerar abalo à honra objetiva da parte.

4.

As Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso consolidaram entendimento, por meio da Súmula 52, no sentido de que a ausência de apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito relativos aos últimos cinco anos impede a verificação da existência de negativações anteriores e inviabiliza o reconhecimento do dano moral.

5.

No caso concreto, a recorrente apresentou apenas extrato parcial do SCPC, sem juntar documentos completos e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito referentes ao período exigido.

6.

A ausência dessa documentação impede aferir se a negativação discutida nos autos foi a única existente ou se havia registros anteriores capazes de afastar a presunção de dano moral.

7.

Incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito relativos aos últimos cinco anos impede a verificação de eventuais negativações anteriores e afasta a presunção de dano moral por inscrição indevida.

2.

A juntada parcial de registros restritivos não permite aferir a unicidade da negativação discutida, inviabilizando o reconhecimento de dano moral.

3.

Compete ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, inclusive mediante apresentação de documentação apta a demonstrar a inexistência de registros restritivos pretéritos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei número 9.099 de 1995, artigos 46 e 55; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1001678-11.2025.8.11.0055, Relator Edson Dias Reis, Segunda Turma, julgado em 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1058873-19.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1058873-19.2025.8.11.0001

Recorrente:
Bonatti Comercio de Veiculos LTDA

Recorrido:
Autorola Intermediária de Vendas Online LTDA

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Bonatti Comercio de Veiculos LTDA.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
7° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

S
entença (Id. 347060385):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
declarou a inexistência dos débitos discutidos nos autos e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado (Id.

347060389
):
requer a reforma da sentença a fim de que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões (Id. 347060395):
pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1058873-19.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1058873-19.2025.8.11.0001

Recorrente:
Bonatti Comercio de Veiculos LTDA

Recorrido:
Autorola Intermediária de Vendas Online LTDA

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 60 parágrafo primeiro do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença proferida na presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por Bonatti Comercio de Veiculos LTDA em face de Autorola Intermediária de Vendas Online LTDA.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a empresa recorrente adquiriu alguns veículos devidamente quitados em 17 e 18/07/2023. Contudo, em 01/08/2023, a empresa recorrida inseriu tais aquisições em seu sistema e incluiu registros fictícios, atribuindo quilometragem genérica de 99.999 km aos veículos, passando a efetuar cobrança indevida no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
bem como promovendo a inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, sem prévia notificação.

Afirma que as cobranças e a negativação são indevidas, tendo em vista que, no momento da aquisição, não houve intermediação da empresa recorrida, inexistindo relação jurídica entre as partes.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que a
sentença merece ser reformada com base na jurisprudência pacificada de que nos casos que envolvem negativação indevida do nome da pessoa jurídica, o dano moral prescinde de comprovação, pois é presumido, o que se conhece como dano moral
in re ipsa.

Pois bem. Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se há dano moral indenizável pela alegada negativação indevida do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

A análise da documentação apresentada revela questão prejudicial ao reconhecimento do dano moral: a ausência de comprovação adequada da inexistência de outras negativações em nome da recorrida.

As Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso consolidaram, por meio da Súmula 52, o seguinte entendimento:

" A ausência de apresentação, pelo reclamante, dos extratos do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco (5) anos impede a verificação da existência de negativações anteriores. inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral."

No caso em análise, a recorrente apresentou apenas demonstrativo parcial do SCPC (Id. 347060354), não juntando aos autos extratos completos e atualizados de todos os órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) abrangendo os últimos cinco anos.

A ausência dessa documentação impede a aferição da existência de efetivo abalo à honra objetiva ou subjetiva da recorrida, elemento indispensável à configuração do dano moral indenizável.

O dano moral por inscrição indevida pressupõe que o apontamento cause efetivo abalo ao conceito social e à credibilidade da pessoa. Quando há outras restrições preexistentes, não se pode presumir que a inscrição questionada tenha causado dano adicional, uma vez que o nome já se encontrava maculado.

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS PARA CANCELAMENTO. NULIDADE RECONHECIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA INDEVIDA APÓS O CANCELAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE EXTRATOS ATUALIZADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de indenização por danos morais em razão de negativação indevida exige prova da inexistência de anotações restritivas preexistentes, o que não foi demonstrado nos autos. A parte recorrente não juntou extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista), impossibilitando a aferição da existência de registros anteriores ou posteriores ao discutido nos autos. Conforme entendimento já consolidado no âmbito das Turmas Recursais deste Estado, por meio da Súmula 52, a não apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista), abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, inviabiliza a análise quanto à existência de inscrições pretéritas em nome do consumidor, o que, por consequência lógica, impede o reconhecimento do dano moral alegado. Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte demandante não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de registros anteriores em seu nome, deixando de juntar aos autos os extratos exigidos atualizado, tendo em vista que o extrato apesentado corresponde ao ano de 2023, o que inviabiliza a aferição de eventual unicidade ou ineditismo da negativação questionada. Recurso parcialmente provido. (N.U 1001678-11.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)”.

A exigência de apresentação de extratos completos não constitui formalismo excessivo, mas sim medida necessária para verificar se houve efetivo dano à imagem e credibilidade da pessoa, permitindo ao julgador formar convicção segura sobre a existência do prejuízo alegado.

No presente caso, o ônus probatório não foi adequadamente desincumbido pela recorrente, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que estabelece competir ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito.

A aplicação da Súmula 52 das Turmas Recursais visa a uniformizar o entendimento e garantir segurança jurídica, evitando decisões díspares em situações similares e assegurando que a indenização por danos morais seja deferida apenas quando efetivamente comprovado o prejuízo.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026